Tribunal: TJDFT
Processo: 0008668-25.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008668-25.2013.8.07.0004 RECORRENTE: J.B. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP RECORRIDOS: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES, JUCELINO LIMA SOARES, CALABURA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA MATISSE LTDA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22550331 a respeito da desconformidade suscitada no ID 14116547, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1481812/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024